Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DAS PEÇAS RECURSAIS AFASTADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. OFERTA DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. ALIMENTOS A CARGO DO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO INCABÍVEIS. INCIDÊNCIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR E HONORÁRIOS AUFERIDOS NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROCURADOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se da leitura das peças recursais é possível compreender, com clareza, que as pretensões recursais se voltam contra o conteúdo do julgado, porquanto o alimentante procura demonstrar, no mérito, a necessidade de redução do quantum alimentar, enquanto a alimentada visa à majoração da pensão alimentícia, não há falar em inépcia das apelações por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeitam-se, portanto, as preliminares de não conhecimento suscitadas em contrarrazões.

2. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme art. 1.634 do CC, existindo entre pais e filhos menores de idade. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.

3. Diante das necessidades presumidas da filha de 4 (quatro) anos de idade que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, e observada a capacidade contributiva do autor, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos em favor da criança no patamar de 11% (onze por cento) dos rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios.

4. As parcelas a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, apesar de não serem recebidas de forma habitual, decorrem do desempenho da função e causam acréscimo patrimonial, e, pela natureza remuneratória, devem integrar a base de cálculo da prestação alimentar. O mesmo ocorre com os honorários auferidos pelo autor no exercício do cargo de Procurador do Distrito Federal.

5. Tratando-se de ação de oferta de alimentos e residindo a controvérsia quanto ao percentual aplicável e à base de cálculo da prestação alimentar, implica sucumbência recíproca e proporcional das partes o arbitramento dos alimentos em percentual superior ao ofertado e inferior ao pretendido pela requerida, além de incidente sobre bases de cálculo impugnadas pelo autor.

6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.